Tribunal: TJES
Processo: 5013523-92.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013523-92.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRENO SOUZA BATISTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL.
REVISÃO DA VALORAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADO O EMPREGO DE ELEMENTOS IDÔNEOS. CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL VIGENTE. PRECEDENTES.
FRAÇÃO DE INCREMENTO DE PENA.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASES, NOS PATAMARES FIXADOS NA SENTENÇA.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
A negativação dos vetores da culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, foi realizada de forma fundamentada, dentro do livre convencimento motivado do julgador, e em consonância com a orientação jurisprudencial vigente, à época dos fatos, razão pela qual, não prospera o pleito de redução das penas-bases, para o mínimo legal. Precedentes do STJ.

2.
Não há critério matemático para a escolha das frações de aumento, em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedente do STJ.

3
.
A definição do quantum de exasperação da pena-base, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o emprego de fração amplamente admitida pela jurisprudência do C. STJ, qual seja, 1/8 (um oitavo) do intervalo, entre as penas mínima e máxima, cominados ao delito, para cada vetor negativado, na 1ª fase da dosimetria.

4.
Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013523-92.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRENO SOUZA BATISTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
, proposta por
BRENO SOUZA BATISTA
,
com fundamento no artigo 621, inc. I, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão do Acórdão Id. 6583804, de relatoria do Des. Adalto Dias Tristão, julgado à unanimidade, pela 2ª Câmara Criminal, que manteve a condenação, proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
, no bojo da apelação criminal
nº
0042612-91.2014.8.08.0024
, pela prática do crime de
roubo, qualificado

pelo concurso de pessoas
(arts. 157, § 2º, inc. II, na forma do 70, ambos do Código Penal),

à pena total de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa.

O Acórdão impugnado restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º,
(...) II
, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo qualificado, não há como acolher a pretendida absolvição por ausência de provas. Constatando-se que a pena-base de um dos apelantes não foi fixada com excessivo rigor e com a devida fundamentação, guardando proporcionalidade com a análise das circunstâncias judiciais, não se impõe a sua redução. Recurso improvido.”
(TJES, Classe: Apelação, 024140394792,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/08/2016,
Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

Ir
resignada, a
defesa postula, em suas razões, pela
redução da
s
pena
s
-base
s
para o
mínimo legal,

argumentando que, a fundamentação empregada, para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
,
do Código Penal
1
, é inidônea.

Alternativamente, requer seja observado o patamar de
1/6 (um sexto)
da pena mínima
,
para cada uma circunstância
negativada
, em caso de exasperação da pena-base
(Id. 6583799).

Acerca dos fatos,
consta que, na noite de 27/07/2014, na residência localizada na Rua Rômulo Leão Castelo, nº 150, bairro Ilha do Boi, nesta capital, o ora revisionando,
em união de desígnios com Mayco Conceição dos Santos, subtraiu, mediante grave ameaça, diversas joias, dinheiro e relógios, pertencentes a Achiciane Furno e Bruno Zanet
.

Pois bem.

Inicialmente, registro que
a
insurgência, quanto à valoração negativa
das circunstâncias judiciais,

não merece
acolhimento,
por estar lastreada em elementos constantes do processo-crime,
e em consonância com a orientação jurisprudencial vigente, à época dos fatos.

A

culpabilidade
foi negativada destacando,
dentre outros argumentos,
que
a infração
foi
cometida

n
o lar da família
,
com
grave ameaça, realizada na presença d
e
01 (uma)
criança, filha
do casal
ofendido,
fatores
que
merecem
maior censura,
e extrapolam as condições intrínsecas do tipo penal.

No que tange à
personalidade
,
a sentença elencou motivos suficientes para a negativação de tal circunstância, ressaltando
a
informação, fornecida pelo réu, de que se dedica
va
à prática de crimes contra o patrimônio
.

No ponto, destaco que
,
a
o contrário do que sustenta o revisionando, a
análise da personalidade do agente,
realizada
com base no livre convencimento motivado
do Juiz
, independe d
a realização de
perícia
(
STJ.

AgRg no REsp 1.897.252/RN,
Relator: Ministro João Otávio de Noronha
,
5
T,
julgado em 07/12/2021,

DJe: 14/12/2021
)
.

Suficientemente fundamentada, ademais, a negativação da
conduta social,

pois apreciou o comportamento deturpado do réu, na convivência em sociedade, destacando que
, no momento d
a prisão, BRENO
trazia consigo uma CNH falsa, na intenção de frustrar
investigação criminal, e
d
ificultar a aplicação da lei penal.

Sobre as
circunstâncias do crime
,
foram negativadas, em razão do emprego de arma de fogo, motivo que se revela idôneo para exasperar a pena-base, quando não utilizado para qualificar o crime, como na hipótese.

N
esse sentido, cito precedente do
STJ:
AgRg no AREsp 2113232 TO 2022/0118666-0,
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
5T,
Julgamento: 21/06/2022,
DJe: 27/06/2022.

P
or fim, acerca das
consequências do crime
, o entendimento adotado pelo Magistrado, não destoa da jurisprudência do C. STJ, segundo o qual, o abalo psicológico, sofrido pela vítima,
e demonstrado
nos autos,
autoriza a majoração da pena-base.

Assim,
devidamente fundamentada,
a
negativa
ção
do
s
vetor
es

da
culpabilidade, personalidade,
conduta social
, circunstâncias
e
consequências do crime
,
razão pela qual
não
prospera
o pleito de
redução
da
s penas-bases,
para o mínimo legal.

Avançando, s
obre a
fração de incremento de pena,
o S
uperior Tribunal de Justiça,
apreciando
o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.840.942
,

julgado
em 13/09/2022
, sob a
relatoria do
Ministro Sebastião Reis
, decidiu que
não há um critério matemático
para a escolha das frações de aumento, em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
2
.

Assim,
não há direito subjetivo do réu,
à adoção de fração de aumento específica, para cada circunstância judicial negativa,
como pretende a defesa.

Outrossim, verifico que a definição do
quantum
de exasperação da pena-base
, observou os princípios da proporcionalidade
e
razoabilidade,
com o emprego de
fração amplamente admitida pela jurisprudência do C. STJ, qual seja, 1/8 (um oitavo) do intervalo, entre as penas mínima e máxima,
cominadas ao delito,
para cada vetor negativado, na 1ª fase da dosimetria.

Logo,
a sentença
não merece reparos.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos, na esteira de entendimento da Subprocuradoria de Justiça (Id.
6787675
), CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

1

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseq
u
ências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

2

STJ - AgRg no AREsp: 1840942 TO 2021/0049552-1,
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior,
Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.